Tribunal: STF
Processo: RE 1526097
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. FUNDEB. VMAA. Diferenças. Prescrição. Ação coletiva. Autorização. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 284/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. O acórdão recorrido não abordou a questão referente à vinculação de receitas do fundo com gastos em educação, de modo que, neste ponto, o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.